Tribunal: TJES
Processo: 0024085-69.2010.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024085-69.2010.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: TATIANA VIEIRA LYRIO

PARTE RE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 0024085-69.2010.8.08.0012

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADA: TATIANA VIEIRA LYRIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DO FGTS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 608 DO STF. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. TEMA 551 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cariacica contra decisão monocrática desta Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com amparo na alínea b do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. O Município defende a incidência de prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e a inexistência de direito ao FGTS, 13º salário e férias por ausência de desvirtuamento da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão relativa ao FGTS encontra-se prescrita, considerada a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 608; e (ii) estabelecer se o vínculo sucessivo de servidor temporário com a Administração Pública entre os anos de 2003 e 2007 gera direito ao recebimento de verbas rescisórias, nos termos do Tema 551 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observa integralmente a sistemática de precedentes obrigatórios.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 709.212/DF (Tema 608), reconhece a inconstitucionalidade do prazo trintenário para a prescrição do FGTS com modulação de efeitos.

A modulação determina que, para os casos em que o prazo prescricional corria em 13/11/2014, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos contados da data do julgamento do precedente.

O ajuizamento da ação em 2010 sobre vínculo laboral encerrado em 2007 impede o reconhecimento da prescrição quinquenal retroativa, pois o prazo de trinta anos ainda não se exauriu na data da modulação operada pelo STF.

O Tema 551 do STF (RE 1.066.677/MG) fixa o direito de servidores temporários ao 13º salário e férias quando comprovado o desvirtuamento da contratação em razão de renovações sucessivas e reiteradas.

O acórdão da Terceira Câmara Cível registra a existência de vínculo ininterrupto entre a Agravada e o Município de Cariacica de 2003 a 2007, moldura fática que atrai a incidência da tese vinculante do desvirtuamento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Para os prazos prescricionais de FGTS em curso em 13/11/2014, aplica-se o prazo que ocorrer primeiro: 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos contados da data do julgamento do ARE 709.212 (Tema 608/STF).

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, caracterizado por sucessivas e reiteradas renovações, assegura ao servidor o direito ao 13º salário e às férias (Tema 551/STF).

Dispositivos relevantes citados: alínea b do inciso I do art. 1.030 do CPC; art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212 (Tema 608); STF, RE 1.066.677 (Tema 551).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 0024085-69.2010.8.08.0012

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADA: TATIANA VIEIRA LYRIO

VOTO

Cuida-se de agravo interno (id. 18341573) interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA, em face da decisão monocrática proferida por esta Vice-Presidência (id. 18043479) que negou seguimento ao recurso especial, com espeque no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, ante a conformidade do acórdão objurgado com os Temas 608 e 551 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, (i) a inaplicabilidade do prazo trintenário para a prescrição do FGTS, defendendo a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e nos Temas 308 e 916 da Repercussão Geral; (ii) a inexistência de direito ao FGTS e verbas rescisórias (13º salário e férias), sob o argumento de que a contratação temporária observou os requisitos legais, não havendo desvirtuamento apto a atrair a incidência do Tema 551/STF; (iii) a necessidade de readequação dos ônus sucumbenciais e dos índices de correção monetária.

A Agravada, devidamente intimada, apresentou contraminuta (id. 18938910).

A irresignação do Município Agravante não resiste ao juízo de prelibação exercido, porquanto a decisão recorrida fundamentou-se na estrita aplicação da sistemática de precedentes obrigatórios, cujas teses foram integralmente observadas pelo acórdão recorrido.

No que tange à prescrição do FGTS, o excelso Pretório, ao julgar o ARE 709.212/DF (Tema 608), declarou a inconstitucionalidade do prazo trintenário, mas operou cautelosa modulação de efeitos. Restou consignado que, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro: 30 anos contados do termo inicial ou 05 anos contados da data do julgamento.

No caso sub examine, a ação foi ajuizada em 2010 (conforme histórico no id. 15376931) e o vínculo laboral findou-se em 2007. Portanto, na data da interposição e da modulação operada pelo STF, a pretensão da autora não estava fulminada pela prescrição, uma vez que o prazo trintenário ainda não havia se exaurido e a redução para o prazo quinquenal só passaria a fluir prospectivamente do julgamento do precedente. Assim, a decisão agravada agiu com acerto ao repelir a tese de prescrição quinquenal retroativa.

Quanto ao direito às verbas rescisórias, o Supremo Tribunal Federal fixou, no RE 1.066.677/MG (Tema 551), que servidores temporários fazem jus ao 13º salário e férias quando comprovado o desvirtuamento da contratação, em razão de sucessivas e reiteradas renovações.

O acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível registrou expressamente que a recorrida manteve vínculo sucessivo com o Município de Cariacica de 2003 a 2007. Esta moldura fática atrai inexoravelmente a incidência da tese vinculante do Tema 551/STF.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de id. 18043479, que negou seguimento ao Recurso Especial com fulcro no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virutal - 11/05/2026 - 15/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
do agravo interno para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de id. 18043479, que negou seguimento ao Recurso Especial com fulcro no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.